Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742148-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE FERNANDES BERNARDES AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. A agravante relata ter tido a quantia de R$ 670,13 (seiscentos e setenta reais e treze centavos) bloqueada por meio do Sisbajud e que informou ao Juízo de Primeiro Grau que o valor constrito possui natureza salarial. Informa ser manicure autônoma e que recebe os pagamentos de suas clientes por meio de transferências bancárias ou Pix, bem como noticia não ser de praxe fazer recibos em sua profissão. Afirma que o valor penhorado é ínfimo e insignificante em relação ao total da dívida, por se tratar de valor menor que 1/78 avos da dívida, razão pela qual defende a possibilidade de seu desbloqueio. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação por ela apresentada. O recurso foi interposto sem a comprovação de pagamento do preparo recursal e esta Relatoria intimou a agravante para efetuar o reconhecimento do preparo recursal em dobro, o que não foi feito (id 42189134 e 43248121). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso e do deferimento das benesses da gratuidade da justiça no processo originário enseja a necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O descumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco (5) dias torna o recurso deserto e impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator